Tribunal: TJDFT
Processo: 0743342-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI N.o 6.830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. CERTIDÃO DE ÓBITO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRREGULARIDADE. ORDEM DE EMENDA. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública é regida pela Lei n.o 6.830/80 e, subsidiariamente, pelas disposições do Código de Processo Civil.
2. A certidão de óbito atestará, indubitavelmente, o falecimento do executado e, assim, legitimará a cobrança do tributo, objeto da Execução Fiscal, do seu espólio. Incidência do art. 4.o, VI, da Lei n.o 6.830/80.
3. A notícia da abertura de inventário e a indicação do inventariante permitem apurar o estado da partilha de bens e o responsável pelo pagamento do tributo objeto da execução. Inteligência dos arts. 75, VII; 76, § 1.o, I e 618, I, todos do CPC.
4. As medidas determinadas na ordem de emenda visaram sanar defeito na representação processual e irregularidade na atribuição da responsabilidade tributária. As consequências legais do desatendimento são o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem exame do mérito. Sentença mantida.
5. Recurso desprovido.